Tribunal: TJES
Processo: 5021747-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021747-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ANDRADE LINDOSO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em ação indenizatória, decorrente de cancelamento de voo pela companhia aérea requerida, alegando o apelante abalo extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a caracterização do dano moral decorrente do cancelamento de voo e a eventual responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação de serviço; (ii) a comprovação de dano moral indenizável ou se o ocorrido configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para gerar reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e doutrina consolidada entendem que o mero cancelamento ou atraso de voo, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo e extraordinário que configure ofensa aos direitos da personalidade.
4. No caso concreto, o apelante foi reacomodado em voo no mesmo dia, em poucas horas, sem comprovação de perdas relevantes ou abalo significativo, configurando mero aborrecimento que não enseja reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo, por si só, não gera presunção de dano moral, devendo ser comprovada a ocorrência de prejuízo efetivo e extraordinário para a configuração do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/03/2019; TJES, Apelação Cível nº 5012609-88.2021.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJe 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5021747-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ANDRADE LINDOSO
Advogado do(a) APELANTE: SABRINA LUMERTZ WEBBER - RS116477
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Advogado do(a) APELADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-A

VOTO

Conforme
relatado,

trata-se de
recurso de apelação
cível
interpost
o
contra

a
sentença de
ID 15013818
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z
de Direito da
7
ª
Vara
Cível

de
Vi
tória
,
que,
nos autos de ação indenizatória,

julgou
i
mprocedente o pedido de condenação da requerida em danos morais
.

Em suas razões recursais,
o

apelante sustenta
, em
síntese
,
que a conduta das apeladas lhe causou abalo de ordem extrapatrimonial,
considerando as
longas horas de espera
em razão de cancelamento de voo,
sem aviso prévio,
e a falha no serviço prestado
.

Em que pese as alegações da
parte
apelante, embora
seja incontrovers
a a responsabilidade da companhia aérea requerida pelo atraso no voo em questão
,

tenho que
tal fato
,

por si só
,
não tem o condão de
causar

dano
de índole
moral.
Explico
.

N
a origem,
o a
pelante narra ter adquirido passagens aéreas da
GOL
, que contemplava o trecho
Rio de Janeiro (
GIG
) – Vitória (VIX)
, com
chegada
programada para o dia
03/05/2024
, às
1
1:35
mas que, ao
se apresentar
para o
check in
, foi informad
o
do cancelamento unilateral de seu voo pela companhia aérea
,
tendo sido remanejad
o

para novo voo, n
o
mesmo
dia
03/05/2024
.

Alega que, em razão do atraso, cheg
ou
no destino mais de 4 horas após o previsto,
às 15:51, o que ensejaria a condenação da companhia em indenização por danos morais.

Pois bem. O
caso dos autos revela
t
ípica relação de consumo, em que
apelante e apelada
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor
descritas nos

arts.
2º e 3º do CDC.
Assim,
eventual responsabilidade por fato do
serviço

deve ser apurada em sua forma objetiva
, na forma do art. 1
4
, da Lei 8.078/90:

“
Art. 1
4
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E
mbora haja previsão específica sobre transporte no art. 737
1
Código Civil,
que admite

o
atraso em razão de motivo de força maior
como

causa excludente da responsabilidade
do
transportador,

é certo
que
o dispositivo não se aplica a

eventuais
problemas técnicos na aeronave
e/ou nos terminais aeroportuários
,
pois
estão ligad
o
s
à
própria atividade empresaria
l e
não podem ser passados ao consumidor.

Por outro
lado
, quanto aos danos morais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

A doutrina
também se levanta
quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“
A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).”(Apelação Cível n. 821/95)”

Especificamente quanto
à responsabilidade das companhias aéreas, o
Superior Tribunal de Justiça
tem firmado o
entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo
não é presumido
, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial
sofrido, para fins de ser indenizado
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO.
DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO
. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.
1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

[...]
2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequent
e
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Assim
,

não há que se falar em danos morais indenizáveis sem a comprovação concreta de violação dos direitos da personalidade do apelante, configurando mero aborrecimento cotidiano
o atraso
de
voo quando
ausente

a comprovação de situação excepcional capaz de ensejar abalo psíquico
.

No caso dos autos, em que pese as alegações d
o
apelante, não verifico
elementos mínimos
que comprovassem
eventual
perda de compromisso no destino final,
tampouco
abalo moral de
qualquer
ordem ou
ainda
despesa
s
extraordinárias porventura suportadas pel
o
consumidor em razão do remanejamento de seu voo,
que
aliás
ocorreu
no mesmo dia, em
poucos minutos mais de 04h (quatro horas)
.

De outro lado
, extrai-se do conjunto probatório que a r
equerida
providenciou com brevidade a reacomodação d
o
passageir
o
imediatamente
no próximo voo disponível, conforme as diretrizes da Resolução 400 da ANAC, o que afasta

a necessidade de condenação da empresa em danos morais.

No mesmo
sentido,
a jurisprudência
deste Tribunal de
Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), o qual se coaduna com o disposto no art. 251-A da Lei Federal nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica). 2. O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
. 3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4. Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL,

Número: 5012609-88.2021.8.08.0035, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA,
Julgado em
: 07/Dec/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedentes. 2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. Os autores sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea, “ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, (...) ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral”. Precedente. 3. Chama atenção o fato dos recorridos alegarem que a ré não lhes prestou assistência mas não haver pedido nos autos de ressarcimento por eventuais danos materiais (como alimentação e hospedagem) que teriam experimentado com o atraso, o que permite inferir que houve a devida prestação do serviço pela ré, pois, caso contrário, por certo, haveria pedido nesse sentido nesta lide. Outrossim, também não há alegação pelos autores no sentido de que o atraso lhes gerou a perda de algum compromisso, apenas aludindo que seu planejamento de viagem foi prejudicado, vide fl. 05 do ID 4450781. 4. Recurso da companhia aérea conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível n. 5011497-83.2022.8.08.0024, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY, Julgado em 02/05/2023)

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE RETRATA MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 2. Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade. (TJES. Classe: Apelação Cível n. 0019713-31.2020.8.08.0011, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 04/08/2023)

Dessa forma, tendo em vista que o pleito autoral cinge-se apenas ao pedido de condenação d
a
requerid
a
ao pagamento de indenização por dano moral e que esse inexistiu no presente caso, a improcedência d
os seus pedidos
é a única medida a se impor.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
que reflete mero inconformismo da parte apelante
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para
12
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11º, do CPC
.

É como voto.

1
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.